Tribunal: CARF
Processo: 10845.002418/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.002418/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.039 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO DIANTE DA VERIFICAÇÃO DE ERRO DE FATO.
MANUTENÇÃO DE LANÇAMENTO RELATIVO A COMPENSAÇÃO
INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Comprovação do erro de fato
apenas em relação ao total de rendimentos tributáveis apresentados em
declaração original através da apresentação de comprovantes de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar o lançamento relativo a Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de
R$33.016,07.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.002418/2008-39
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.039 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002418/2008-39

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 71 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 61 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 22 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e de Compensação
indevida de imposto de renda retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento, de fls. 08 a 13, referente ao
ano-calendário 2003 (DIRPF/2004), formalizando a exigência do recolhimento do
crédito tributário constituído de IRPF Suplementar (R$ 3.072,05), multa de ofício
(R$2.304,03), IRPF (R$ 804,24) e multa de mora (R$ 160,84) que, com juros de mora
calculados até 30/05/2008, totaliza o valor de R$ 8.575,44 (fl.08).
O lançamento originou-se da:
1) omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, referentes às
seguintes fontes pagadoras (fl. 10):
a) Sociedade de Ensino Superior Adélia Camargo Correa Ltda., CNPJ 01.181.018/0001-
08, no valor de R$ 19.989,78, com retenção de imposto de renda sobre a omissão de
R$831,54; e,
b) Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo - Supero, CNPJ
43.144.880/0065-47, no valor de R$13.028,29;
2) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, referente à fonte
pagadora Instituto Educacional São Miguel Paulista, CNPJ 62.984.094/0001-02, no
valor de R$2.064,00 (fl.11); na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal dessa
infração, a autoridade fiscal relata que, quando intimado, o contribuinte não apresentou
o Comprovante de Rendimentos, para comprovar a retenção do IR incidente sobre os
rendimentos informados na declaração como pagos pelo Instituto Educacional São
Miguel Paulista.
Cientificado da lavratura da peça fiscal em 27/05/2008 (fl.19), o contribuinte apresentou
impugnação, fls. 02, em 19/06/2008 (fl.01), tempestivamente, alegando, em síntese,
que:
1) quando do recebimento da Notificação de Lançamento no 004/608450748004085,
constatou que, por um lapso, não informou na declaração de ajuste anual os rendimentos
recebidos da Sociedade de Ensino Superior Adélia Camargo Corrêa Ltda. e que os
dados da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo Supero foram
trocados;
2) efetuou as devidas retificações, conforme cópia da DIRPF de fls. 05 a 07, e que não
procedem as multas aplicadas nem os juros cobrados pela Receita Federal do Brasil;
3) requer seja acolhida a impugnação, com o conseqüente cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Consta dos autos o dossiê de Malha Fiscal de fls. 21 a 55 e documentos apresentados
pelo contribuinte juntamente com sua impugnação, de fls. 04 a17.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.039 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002418/2008-39

É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Restando comprovadas nos autos as omissões de rendimentos tributáveis
na declaração de ajuste anual, a autoridade administrativa tem o poder-
dever de manter o lançamento de ofício.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a retificação da Declaração de Ajuste Anual depois de
notificado o lançamento ao contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO.
Cometida a infração de declaração inexata, torna-se perfeitamente cabível
a aplicação da penalidade prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96:
multa de 75% sobre a totalidade ou a diferença de imposto apurada.
JUROS DE MORA.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral (Súmula CARF no 5, na Portaria
CARF no 52/2010, DOU de 23/12/2010).
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 15/03/2013 (e-fls. 70), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que entende pela possibilidade de retificação da
declaração para ajuste, pela ocorrência de erro de fato, e que a omissão de rendimentos foi
originada por erro de preenchimento da declaração, sendo improcedente a penalidade,
sobremaneira diante da necessidade de sua redução, afastando o confisco. Solicita a intimação ao
patrono.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício no valor de R$33.016,07 e de Compensação indevida de imposto de renda
retido na Fonte no valor de R$2.064,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.039 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002418/2008-39

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
O contribuinte do imposto é definido como o titular da disponibilidade referida,
nos termos do art. 45 do mesmo diploma legal:
"Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43. sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto citja retenção e recolhimento lhe
caibam.
No caso em pauta, a notificação de lançamento é justificada pela autoridade
lançadora da seguinte forma, ipsis litteris (e-fls. 23):
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de RS 33.016,07 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(sJ pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de RS 831,54.
Incluído rendimento recebido do OBJETlVO. conforme Comprovante de Rendimentos
apresentado pelo contribuinte intimado.
...
O fato é que o comprovante de rendimentos emitido pela Sociedade Unificada
Paulista de Ensino Renovado Objetivo Supero para o Ano calendário 2003 (e-fls. 15) apresenta o
total de rendimentos tributáveis de R$13.026,29, e o comprovante de rendimentos emitido pela
Sociedade Civil de Ensino Superior Adélia Camargo Corrêa Ltda. para o mesmo Ano calendário
(e-fls. 16) aponta o total de rendimentos ao mesmo título de R$19.989,78.
Não se deixe de apontar como impertinente a aceitação de Declaração
Retificadora neste momento da contenda, diante do cristalino enunciado da Sumula CARF n. 33,
abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.039 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002418/2008-39

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nada obstante, em observância a princípios da Administração Pública, os
princípios da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, interesse
público e eficiência, e quando os elementos trazidos sejam evidentes, a autoridade julgadora
pode, com a devida cautela, sublevar equívocos cometidos no preenchimento da DAA original,
até porque, tendo sido autuado, o contribuinte fica impedido de apresentar declaração
retificadora. Cumpre frisar que se trata de medida excepcional, que entende-se possível em casos
em que a prova seja robusta e não paire qualquer dúvida acerca do direito do contribuinte ao que
está sendo pleiteado.
E no mesmo sentido, não deve ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Assim, devidamente comprovado o erro material em relação à declaração do total
de rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte, neste quesito pode ser creditada razão ao
contribuinte e afastado o lançamento relativo a Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$33.016,07.
Por outro lado, não há nos autos documentação pertinente que venha a justificar a
possibilidade de afastamento do lançamento em relação ao valor de imposto de renda retido na
fonte, quesito em relação ao qual então não há como ser reconhecida razão ao interessado, e
mantido deve remanescer o lançamento referente a Compensação indevida de imposto de
renda retido na Fonte no valor de R$2.064,00.
Também não há como ser acatada a pretensão de alteração da aplicação da
multa aplicada. Neste quesito, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
Quanto à multa de ofício, insculpida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com as
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, citado na notificação de
lançamento, na fl. 13, tal penalidade foi corretamente aplicada, pela constatação da
ocorrência de uma das infrações contempladas no referido dispositivo legal, a de
declaração inexata, tornando perfeitamente cabível a aplicação da multa de 75% sobre o
imposto apurado na peça fiscal.
No que tange aos protestos do impugnante pela exigência dos juros moratórios,
preceitua o art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, citado no auto de infração (na fl. 13), que
sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, com ocorrência dos respectivos fatos geradores a
partir de 1o de janeiro de 1997, incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, a partir do
primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.039 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002418/2008-39

Nesse sentido dispõe a Súmula CARF no 5, conforme Portaria CARF no 52/10,
publicada no D.O.U de 23/12/10, orientando que:
"São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.”
E, acrescenta a Súmula CARF no 4 que “a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
...
Deve ser ressaltado por fim que as intimações ao contribuinte são realizadas em
seu endereço tributário eleito pelo sujeito passivo atualizado pelo mesmo nos bancos de dados da
Administração Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no. 70.235,
que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal. Portanto, totalmente descabida qualquer
pretensão do patrono em sentido contrario. Em complemento, cite-se a seguinte Súmula deste
Egrégio Conselho:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Verifica-se portanto que, apreciados e todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, apenas no
sentido de afastamento do lançamento relativo a Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$33.016,07.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar o
lançamento relativo a Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício no valor de R$33.016,07.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 96
DF CARF MF
Original